Tribunal: TJBA
Processo: 8070146-38.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070146-38.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: CONDOMINIO MIRABEAU SAMPAIO RESIDENCE

Advogado(s)
:
JORGE MARBACK CARDOSO E SILVA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM ELEVADOR DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INSUFICIÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada pelo CONDOMÍNIO MIRABEAU SAMPAIO RESIDENCE, que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao ressarcimento da quantia de R$ 10.202,45, referente a danos em componentes eletrônicos de elevador, supostamente ocasionados por oscilação no fornecimento de energia elétrica em 26/10/2024. O autor instruiu a inicial com parecer técnico emitido por empresa especializada em manutenção de elevadores e notas fiscais relativas à substituição das peças danificadas. A sentença reconheceu a comprovação do dano e do nexo causal, bem como a responsabilidade objetiva da concessionária, condenando-a ao pagamento do valor indenizatório, acrescido de correção monetária e juros legais, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, em especial o nexo de causalidade entre a oscilação no fornecimento de energia e os danos materiais sofridos pelo condomínio, bem como se a prova técnica apresentada pelo autor é suficiente para embasar a condenação.

III. Razões de decidir

3.
Incide ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4.
O parecer técnico juntado aos autos indica, de forma clara e circunstanciada, que os danos nos módulos eletrônicos do elevador decorreram de sobrecarga ocasionada por oscilação na rede elétrica, estabelecendo o nexo causal entre o serviço defeituoso e o prejuízo experimentado.

5.
A concessionária limitou-se a impugnação genérica da prova produzida, sem apresentar contraprova técnica ou requerer a produção de prova pericial quando oportunizado, operando-se a preclusão.

6.

Não demonstrada qualquer excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, impõe-se a manutenção da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido. Ajuste de ofício do termo inicial dos juros de mora.

Tese de julgamento:
“
1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais causados ao consumidor em decorrência de oscilação no fornecimento de energia, quando comprovados o dano e o nexo causal; 2. A impugnação genérica de laudo técnico apresentado pelo consumidor, desacompanhada de contraprova idônea, não afasta o dever de indenizar.
”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8070146-38.2025.8.05.0001
, em que figuram como parte apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e parte apelada
CONDOMINIO MIRABEAU SAMPAIO RESIDENCE
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA